Tribunal: TJDFT
Processo: 0726822-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: Civil e processual civil. Apelação. Cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada. indenização por danos materiais e morais. Má gestão e saques indevidos. Pasep. Ônus da prova do autor. Tema 1.300, do stj. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, formulados em decorrência de alegada má gestão, aplicação incorreta de índices de atualização monetária e saques indevidos em conta individual do Pasep.
II. Questão em discussão
2. Há 2 questões em discussão: (i) averiguar se houve cerceamento de defesa; e (ii) verificar a quem compete o ônus de provar a regularidade ou irregularidade dos lançamentos em conta Pasep.
III. Razões de decidir
3. O fato de o magistrado, principal destinatário da prova, considerar suficientes os elementos probatórios constantes dos autos para formar seu convencimento e indeferir provas desnecessárias ou protelatórias (art. 371, CPC) não configura cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
4. A manifestação técnica produzida pela Contadoria Judicial, com reconhecida expertise na análise de demandas sobre o Pasep, é considerada prova apta para o julgamento da lide, sobretudo quando se observa que não se limitou a uma análise superficial dos documentos, mas exame criterioso dos cálculos apresentados pelo autor, confrontando-os com as planilhas oficiais fornecidas pela Secretaria do Tesouro Nacional.
5. Se a prova produzida nos autos não apontou erros nos lançamentos Pasep ou na metodologia de atualização utilizada pela instituição financeira, deve ser confirmada a sentença de improcedência.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 371, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.300; TJDFT, APC 0710323-53.2020.8.07001, Des. Rel. Hector Valverde Santanna, 5a Turma Cível, j. 29/2/2024.